Tribunal: TJSP
Processo: 1025415-48.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. Exclusão de litisconsorte ativo. Decisão interlocutória que se refere à parcela do processo. Insurgência por agravo de instrumento. Exegese dos artigos 354, parágrafo único, e 1.015, VII, do CPC. Interposição de apelação que constitui erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inadequação da via

Ementa:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. Exclusão de litisconsorte ativo. Decisão interlocutória que se refere à parcela do processo. Insurgência por agravo de instrumento. Exegese dos artigos 354, parágrafo único, e 1.015, VII, do CPC. Interposição de apelação que constitui erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inadequação da via eleita.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025415-48.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante NELSON
RODRIGUES, é apelado 04 VEÍCULOS LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025415-48.2018.8.26.0224 -Voto no 12.794
2
COMARCA:
GUARULHOS
APELANTE:
NELSON RODRIGUES
APELADA:
04 VEÍCULOS LIMITADA
VOTO N.o 12.794
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. PERDAS E DANOS. Exclusão de litisconsorte ativo. Decisão
interlocutória que se refere à parcela do processo. Insurgência por
agravo de instrumento. Exegese dos artigos 354, parágrafo único,
e 1.015, VII, do CPC. Interposição de apelação que constitui erro
grosseiro.
Impossibilidade
de aplicação do princípio da
fungibilidade. Inadequação da via eleita.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos,
julgada extinta em relação a Nelson Rodrigues, por ser ele parte ilegítima para figurar no
polo ativo da demanda, acolhendo a preliminar ventilada em contestação, condenando o
coautor a pagar à ré honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 3.000,00.
Apela o coautor (fls. 126/136) sustentando que é parte legítima
para a demanda, tendo em vista que todos os prejuízos foram suportados pela pessoa
física do sócio e não apenas pela proprietária pessoa jurídica. Observa que a ré admite a
veracidade dos fatos, sendo impossível a exclusão do coautor da lide. Insiste que era
usuário do veículo e, portanto, sofredor dos danos de ordem moral, inclusive pela perda
do tempo útil. Discorda da condenação em honorários sucumbenciais, pois a ré não pode
ser considerada vencedora ainda porque a demanda ainda está em fase de probatória.
Pugna pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões
às
fls.
149/153,
em
que
argui
a
ré,
preliminarmente, não conhecimento do recurso, por não ser admissível a interposição de
apelação contra a decisão. No mérito, pugna pela manutenção do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025415-48.2018.8.26.0224 -Voto no 12.794
3
É O RELATÓRIO.
Com razão a apelada, pois o recurso não pode ser conhecido.
A decisão proferida pelo d. Juízo a quo, embora tenha julgado
extinta a ação em relação ao coautor e apelante Nelson Rodrigues nos termos do art.
485, VI, do CPC, possui natureza de decisão interlocutória e não de sentença, uma vez
que o reconhecimento da ilegitimidade ativa é apenas parcial, continuando a demanda
com o outro litisconsorte.
A hipótese, aliás, é expressamente prevista no art. 354, parágrafo
único, do CPC:
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts.
485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer
respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de
instrumento.
E no art. 1.015, VII, do mesmo diploma processual:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
VII - exclusão de litisconsorte;
Oportuno citar ainda os julgados desta Corte:
APELAÇÃO EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO
VIA RECURSAL INADEQUADA. A decisão que exclui um dos
litisconsortes do polo passivo, sem prejuízo do prosseguimento em face
dos demais, tem natureza de decisão interlocutória, devendo, por
conseguinte, ser desafiada por agravo de instrumento. Exegese dos arts.
354, § único c.c. art. 1.015, inc. VII do CPC. Interposição de recurso de
apelação. Erro grosseiro. Ausência de situação autorizadora para a
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade
recursal.
PRELIMINAR
ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025415-48.2018.8.26.0224 -Voto no 12.794
4
(TJSP; Apelação Cível 1007938-83.2015.8.26.0008; Relator (a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
Ação regressiva. Substituição processual dos réus. Decisão de exclusão
de litisconsorte. Cabimento de agravo de instrumento. Exegese do art.
1.015, VII, CPC. Interposição de apelação que constitui erro grosseiro,
obstando inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0116900-54.2009.8.26.0001; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I
- Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de
Registro: 02/08/2019)
VOTO No 31.271 Bem móvel. Responsabilidade civil. A decisão que
versa sobre exclusão de litisconsorte não põe fim ao processo, e deve
ser desafiada por meio de agravo de instrumento, não de apelação.
Exegese dos artigos 354, parágrafo único e 1.015, VII, do CPC.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar
de erro grosseiro. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1024135-60.2016.8.26.0564; Relator (a): Gomes
Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2018;
Data de Registro: 03/07/2018)
"MANDATO - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - VIA PROCESSUAL
INADEQUADA
-
DECISÃO
QUE
DESAFIAVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
-
INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui erro
grosseiro a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento,
contra decisão que exclui litisconsorte do polo passivo já que o processo
prosseguirá em relação aos demais réus".
(TJSP; Apelação Cível 1019796-61.2017.8.26.0002; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data
de Registro: 27/04/2018)
BEM
MÓVEL.
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PRONUNCIAMENTO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE E DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DE
APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA DE
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
INAPLICÁVEL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
O
pronunciamento que julga extinto o processo em relação a uma corré e
improcedente o pedido reconvencional tem natureza de decisão
interlocutória, pois não gerou o fim do procedimento, mas determinou a
sua continuidade em relação à demandada que passou a integrar o polo
passivo da ação em substituição à recorrente. Daí decorre a necessária
conclusão de que o recurso cabível é necessariamente o agravo de
instrumento. O uso da apelação constitui erro grosseiro, o que afasta a
possibilidade de admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
considerando, sobretudo, a ausência de dúvida objetiva.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248054-86.2017.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025415-48.2018.8.26.0224 -Voto no 12.794
5
de Ferraz de Vasconcelos - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2018;
Data de Registro: 28/02/2018)
Desse modo, referindo-se a apenas parcela do processo, a
decisão é atável por agravo de instrumento e não apelação, por expressa determinação
legal. A interposição de recurso diverso constitui erro grosseiro e impossibilita o
conhecimento da insurgência, inclusive pelo princípio da fungibilidade, por inexistir dúvida
objetiva sobre o recurso adequado à hipótese.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, §11, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios arbitrados a favor da ré para R$ 3.200,00.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator